Tribunal: TJSP
Processo: 1002183-69.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Responsabilidade objetiva da transportadora - Falha na prestação de serviços evidenciada - Dano moral - Ocorrência - Reacomodação em outro voo com chegada ao destino final após 48 (vinte e oito) horas de atraso - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Majoração -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Responsabilidade objetiva da transportadora - Falha na prestação de serviços evidenciada - Dano moral - Ocorrência - Reacomodação em outro voo com chegada ao destino final após 48 (vinte e oito) horas de atraso - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Majoração - Cabimento - Montante elevado para o patamar de R$ 13.000,00 (treze mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO.